Tribunal: STF
Processo: ARE 1408696
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REPOSIÇÃO SALARIAL. MILITARES. REVISÃO GERAL ANUAL DE 4,68%. LEI ESTADUAL Nº 2.426/2011. DÉBITO TRANSFORMADO NA LEI ESTADUAL Nº 2.984/2015. PREVISÃO LEGAL. ACORDO ENTABULADO. PAGAMENTO DA DÍVIDA EM 16 PARCELAS. TESE DE PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL ORA RECLAMADA. NÃO COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PEDIDOS REJEITADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INICIO DESDE A DATA DO INADIMPLMENTO (RE 870947). JUROS. ART. 1º-F, DA LEI 9.494/97. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1- Considerando-se que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional de 5 anos, contagem esta que teve início a partir de agosto de 2015 (data início do inadimplemento do acordo), ou seja, sem configurar uma continuidade ou retomada de prazo, sem qualquer suspensão ou interrupção da prescrição, não há como dizer que ocorrera à prescrição alegada pelo apelante.



    2- Restando pendente diferença salarial inadimplida pelo contratante, é direito do servidor público estadual o recebimento desta, cabendo, assim, ao ente público adotar as medidas pertinentes a fim de concretizar os direitos subjetivos do servidor público, consubstanciados na concessão de vantagens funcionais asseguradas por lei (no caso, Lei Estadual nº 2.426/2011 c/c Medida Provisória nº 33/2015), de caráter eminentemente alimentar.



    3- O Estado do Tocantins não trouxe qualquer comprovação do efetivo pagamento da diferença salarial, ora reclamada, uma vez que as leis estaduais por ele citadas (Lei 2.328/2010 – dispõe sobre o Realinhamento e o Reescalonamento dos Cargos da Polícia Militar; Lei 2.823/2013 – dispõe sobre a Carreira e Subsídio dos Policiais Militares), nada dispõem a respeito do objeto da presente demanda, não logrando o recorrente, portanto, êxito em cumprir o disposto no art. 373, II, do CPC/2015.



    4- No que tange a limitação temporal, observo que não merece acolhimento, haja vista que o débito foi transformado em lei em data posterior ao lapso temporal apresentado pela recorrente, ou seja, em 2015, consoante a Lei Estadual nº 2.984.



    5- Rejeito a impugnação ao valor da causa, para apresentação do numerário apenas em sede de cumprimento de sentença, eis que "toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível", com fulcro no art. 291 do NCPC.



    6- Em relação ao termo inicial de juros e correção monetária, correta foi a sentença singular, devendo os valores serem corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, nos termos do (RE) 870947, desde a data em que a verba deveria ter sido ser paga ao recorrido, e com juros de mora calculados conforme índices aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1.º-F, da Lei n.º 9.494/97 (desde a citação válida).



    7- Recurso conhecido e improvido.



    8- Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput, 37, caput, 42, caput e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente